Tribunal: TJMT
Processo: 1018668-03.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018668-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), RODRIGO TRABACHIN ROCHA - CPF: 022.835.951-18 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), DO 2º E 3º VOGAIS, VENCIDOS O RELATOR E 4º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PERITO OFICIAL (AGRÔNOMO) - PLEITO DE NULIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA POR SUBJETIVIDADE - REINTEGRAÇÃO AO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - INAPTIDÃO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO RECURSAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PR
OVIDO E
SENTENÇA RETIFICADA - EXTENSÃO DE JULGAMENTO DO ART.940 DO CPC.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os exames psicotécnicos em provas de concurso público sujeitam-se à observância da legalidade, da objetividade dos critérios adotados e da possibilidade de revisão administrativa do resultado alcançado pelo candidato.

2. No caso foram observados todos os requisitos para a realização de avaliação psicológica (previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de questionamento na via administrativa), assim, não há que se falar em ilegalidade ou nulidade da mesma.

3. [...] 3.Não há qualquer ilegalidade na realização de exame psicotécnico para aferir o perfil psicológico e profissional de candidatos a cargos, empregos ou funções públicas, sobretudo quando o edital do concurso prevê expressamente tal etapa do certame e a possibilidade de recurso administrativo da decisão. (TJ/MT - N.U 1012767-88.2016.8.11.0041, Câmaras isoladas cíveis de direito público, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021).

4.Recurso provido e sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por RODRIGO TRABACHIN ROCHA contra ato tido por ilegal, supostamente praticado pelo Estado de Mato Grosso e Fundação Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB, que concedeu a ordem para declarar nulo o exame psicológico a que se submeteu o Impetrante no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2013- SAD/SESP/MT, determinando a realização de nova avaliação psicológica, e, em caso de aprovação, o prosseguimento do certame em suas fases ulteriores (id. 81808614).

Alega que o exame psicológico se reveste de legalidade, por ser uma das etapas do concurso público, com caráter eliminatório, prevista no artigo 11, da Lei nº 8.321/05, com a redação dada pelo artigo 3º, da Lei nº 6.969/2013, bem como no item 4.1 do edital do concurso.

Salienta que os itens 11.2 a 11.15 preveem que a avaliação psicológica deve ser feita de forma objetiva, mas o Apelado não atendeu aos critérios de avaliação constantes do edital do certame e foi considerado inapto para o cargo de perito criminal, especialidade engenheiro agrônomo.

Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a legalidade da exigência de exame psicotécnico, desde que possibilite ao candidato o conhecimento do resultado e o direito de recurso, o que alega ter ocorrido no caso em tela, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (id. 81808619).

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou interesse no feito (id. 82275997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no Processo Seletivo regido pelo Edital n. 001/2013- SAD/SESP/MT, de 26/08/2013, para o cargo de Perito Oficial Criminal – Engenharia Agronômica, o Apelado foi eliminado na fase de avaliação psicológica, que o considerou inapto ao exercício do cargo para o qual se candidatou.

Irresignado, Impetrou Mandado de Segurança e ordem foi definitivamente concedida, vindo os autos em remessa necessária, bem como em virtude de recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta a legalidade da avaliação psicológica a que submeteu o ora Apelado.

Pois bem. Sabe-se que
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional destinado a proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o recurso não merece provimento, pelos motivos a seguir declinados.

É certo que, ao Poder Judiciário, é permitido tão-somente o exame da legalidade do ato administrativo, sendo da banca examinadora a competência para deliberar sobre o mérito administrativo de eventuais questionamentos feitos pelos candidatos.

No entanto, neste caso, o Apelado não se insurge contra a avaliação psicológica como uma das fases do certame e tampouco pretende a revisão de critérios utilizados pela banca examinadora, mas tão somente a divulgação do laudo de sua avaliação psicológica, direito que lhe assiste enquanto candidato.

Além de a Constituição da República assegurar a todos o direito de acesso à informação, o Processo Seletivo regido pelo
Edital n. 001/2013-SAD/SESP/MT
, deve se ater aos princípios norteadores da administração pública previstos no art. 37 da Carta Magna.

No entanto, ao reprovar o Impetrante na avaliação psicológica sem exibir o laudo fundamentado de sua avaliação, com as razões de sua eliminação, o Apelante deixou de respeitar o princípio constitucional da publicidade.

A atribuição das notas/conceitos em concursos públicos, sobretudo nas etapas cuja avaliação é subjetiva, como a psicológica, deve ser sempre motivada, inclusive para permitir o direito dos candidatos à recorribilidade, que somente poderá ser exercido se conhecidas as razões da Administração Pública.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRADO. PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA CÍVEL E CRIMINAL. PONTUAÇÃO. ESPELHO DE PROVA. DUE PROCESS ADMINISTRATIVO. RESPOSTAS-PADRÃO GENÉRICAS. ILEGALIDADE. (...)

6. Não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo.

DEVER DA MÁXIMA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DO CERTAME PÚBLICO

7. O princípio do concurso público de status constitucional (arts. 37, II, c/c 93, I, da CF/1988) tem como premissa essencial a máxima publicidade e transparência do certame. A concretização desse direito fundamental à lisura do processo seletivo se realiza pela criação de regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e do dever de motivação dos atos administrativos praticados pela Banca Examinadora em todas as etapas do certame, bem como pela divulgação aos candidatos, de forma a possibilitar a apresentação de questionamentos por meio da interposição de recursos administrativos em relação aos atos por ela praticados.

ILEGALIDADE NA APRESENTAÇÃO DE ESPELHO DE PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA COM PADRÃO DE RESPOSTA GENÉRICO

8. No caso concreto, os recorrentes insurgem-se contra o espelho da prova apresentado após a realização dos testes de sentença, reputando-o genérico e carecedor de critérios de correção, o que teria inviabilizado a adequada interposição do recurso administrativo contra a nota atribuída pela Comissão.

12. Assim, considero que, no caso concreto, há de ser aplicada a parte final do precedente obrigatório firmado pelo STF no julgamento do Tema 485 (RE 632.853), quando afirmou a Suprema Corte que
"Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade", por identificar ilegalidade no ato administrativo de divulgação de espelho de prova com respostas-padrão genéricas, inviabilizando o efetivo direito de recorrer dos candidatos em relação ao resultado da prova prática de sentença.
(RMS 58.373/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/12/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA – DIREITO DE ACESSO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXERCÍCIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – PRE EDENTE DO STJ – RECU SO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao não disponibilizar os espelhos das provas e seus critérios, a banca examinadora, torna difícil a aferição, quiçá, impossível, pelo candidato, do conteúdo e fundamento exigidos que não foram abordados em sua prova, prejudicando, ou melhor, destruindo sua ampla defesa, pois dessa forma, o candidato só poderá formular recurso genérico, desconhecendo quais foram os critérios do examinador, impedindo-o de combater especificamente os pontos exigidos na resposta considerada padrão pela banca de avaliação do concurso público.

Neste espeque não é razoável prejudicar o candidato, com sua eliminação do concurso, diante da ausência de fundamentação da decisão administrativa, devendo-lhe ser oportunizado o acesso ao expediente pormenorizado de sua Avaliação da Prova Didática, bem como é dever da Banca Examinadora apresentar de forma explícita e devidamente fundamentada os critérios para o indeferimento do seu recurso administrativo. Recurso provido parcialmente. (N.U 1006263-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Frise-se que a legalidade do exame psicológico depende de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. É este o posicionamento do STJ a respeito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO. CERTAME. NECESSIDADE. SUBMISSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO. CONTRARIEDADE. TEXTO DE LEI. MULTA.

1. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

2. Uma vez anulada a avaliação por afronta a esses pressupostos, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a um novo exame, tampouco sendo válida a nomeação e posse efetuadas sob essa hipótese, pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade. (AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

Como bem observado na sentença primeva, a negativa de apresentação do laudo avaliativo, aliada às justificativas genéricas apresentadas pela banca examinadora, não permitiram ao Impetrante a impugnação adequada do resultado que o considerou inapto para o cargo de Perito Criminal, especialidade Engenharia Agronômica.

Tais circunstâncias colocam em xeque a publicidade e transparência que devem nortear os concursos públicos, razão bastante pela qual deve prevalecer a sentença de concessão da ordem para anulação do exame anterior e aplicação de novo teste psicológico.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem mandamental nos seguintes termos:

“julgo procedentes os pedidos autorais, pelo que declaro nulo o exame psicológico realizado com o autor no âmbito do concurso público regido pelo Edital n. 001/2013- SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013. Por conseguinte, determino seja realizada nova avaliação psicológica e, em caso de aprovação, o prosseguimento do certame em suas fases ulteriores, conforme previsto no referido edital.”

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso voluntário, e, em Reexame Necessário, RATIFICO a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA:

Desa. Maria Erotides Kneip (1ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trat
a-se de Recurso de Apelação Cível c/c Ree
xame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA que declarou nulo o exame psicológico a que se submeteu o Apelado no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2013- SAD/SESP/MT, determinando a realização de nova avaliação psicológica, e, em caso de aprovação, o prosseguimento do certame em suas fases ulteriores.

Argumenta que o exame psicológico se reveste de legalidade, por ser uma das etapas do concurso público, com caráter eliminatório, prevista no artigo 11, da Lei nº 8.321/05, bem como no item 4.1 do edital do concurso.

Aduz que os itens 11.2 a 11.15 preveem que a avaliação psicológica deve ser feita de forma objetiva, que o Apelado não atendeu aos critérios de avaliação constantes do edital do certame e foi considerado inapto para o cargo de perito criminal, especialidade engenheiro agrônomo.

Sustenta que os Tribunais Superiores reconhecem a legalidade da exigência de exame psicotécnico, desde que possibilite ao candidato o conhecimento do resultado e o direito de recurso.

O e
. Relator, Des. Márcio Vidal votou no sentido de negar provimento ao apelo e ratificar a sentença em sede de reexame necessário.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o assunto.

Consigno inicialmente que a ação proposta pelo Apelado é uma ação ordinária e não mandado de segurança, conforme se infere no Id. 81808543.

Registro também que o e. Des. Relator, ao proferir o seu voto, consignou que o Apelado não contesta a avaliação psicológica, mas apenas a ausência de divulgação do laudo.

Assim manifestou o e. Relator,
in verbis:

No entanto, neste caso, o Apelado não se insurge contra a avaliação psicológica como uma das fases do certame e tampouco pretende a revisão de critérios utilizados pela banca examinadora, mas tão somente a divulgação do laudo de sua avaliação psicológica, direito que lhe assiste enquanto candidato.

Em que pese as razões expostas pelo e. Des. Relator, peço vênia para discordar nesse ponto, pois o Apelado, ao longo de toda a ação ordinária afirma e reafirma que está apto a exercer a cargo de Perito Oficial – Engenheiro Agrônomo, traz laudo particular a fala da subjetividade da avaliação feita pela Apelante.

Tanto é verdade que formula pedido expresso no sentido de declarar a nulidade da avaliação psicológica em decorrência da subjetividade, conforme se infere no item E (DO PEDIDO – Id. 81808543),
in verbis:

No mérito, requer, seja confirmada a tutela de urgência, para o fim de determinar que as Requeridas procedam a imediata reintegração do Requerente ao certamente com concomitante declaração de nulidade da avaliação psicológica aplicada em decorrência da subjetividade explícita no resultado, determinado nova avaliação assistida por profissional indicado pelo Requerido, de modo que possa ser submetido as demais fases do certame e, sendo aprovado em todas, ter o direito de nomeação e posse do cargo almejado, nos termos do EDITAL N.º 001/2013 - SAD/SESP/MT;

Logo, o que o Apelado contesta não é a ausência de divulgação ou acesso ao laudo psicológico, mas sim supostos critérios subjetivos de avaliação, ou seja, o Apelado impugna a própria avaliação psicológica.

Feitas essas duas observações iniciais, passo ao exame do mérito recursal propriamente dito.

De acordo com a jurisprudência pátria, perfeitamente possível é a realização de avaliação psicológica para efeito de concurso, desde que preenchidos certos requisitos, quais sejam: previsão legal acerca de tal teste, critérios objetivos e possibilidade de questionamento recursal na esfera administrativa.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte emanado desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME – EDITAL QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18-8-2009, DJe 13/10/2009). 2. Atendidos os pressupostos de legalidade do exame psicotécnico, quais sejam, objetividade, isonomia, publicidade e recorribilidade, não há falar em direito líquido e certo. 3. não há qualquer ilegalidade na realização de exame psicotécnico para aferir o perfil psicológico e profissional de candidatos a cargos, empregos ou funções públicas, sobretudo quando o edital do concurso prevê expressamente tal etapa do certame e a possibilidade de recurso administrativo da decisão. (TJ/MT - N.U 1012767-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

No mesmo sentido, trago à colação o recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL - EXAME PSICOLÓGICO - INAPTIDÃO - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os exames psicotécnicos em provas de concurso público sujeitam-se à observância da legalidade, da objetividade dos critérios adotados e da possibilidade de revisão administrativa do resultado alcançado pelo candidato. 2. O Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei Federal n° 13.022/14) prevê a aptidão psicológica como um dos requisitos básicos para a investidura em cargo público na guarda municipal. 3. Na hipótese, ademais, a avaliação psicológica estava prevista no edital como uma das etapas do certame, que expos os critérios objetivos para a realização do exame, facultando ao candidato a interposição de recurso administrativo. 4. Não restando comprovada a ilegalidade na desclassificação do autor na fase de aptidão psicológica, há que ser mantida a decisão a quo. 5. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0026.16.003474-5/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)

Também no mesmo sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato", razão pela qual, "Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame" (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010). 2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

No caso em apreço, a legalidade foi respeitada, posto que a Lei Estadual nº 8.321/05, a qual d
ispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT
, prevê no seu art. 11 (alterado pela Lei Estadual nº 9.969/2013), a realização de avaliação psicológica para ingresso na carreira de perito oficial.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 11 O ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social

No que tange ao requisito da objetividade dos critérios de avaliação, constata-se que este também restou observado pelo Apelante, pois o edital de convocação dos candidatos classificados na fase anterior para avaliação psicológica elencou os vários critérios objetivos que os mesmos seriam submetidos, como por exemplo, agilidade, atenção, capacidade de cumprir normas e procedimentos, capacidade de síntese, dinamismo, disciplina, rendimento sob pressão, visão sistêmica, dentre outros, conforme se pode observar no referido edital acostado no Id. 81808546.

Os critérios objetivos e metodologia da avaliação psicológica também podem ser verificados nos itens 11.2, 11.3, 11.7 e 11.8 do edital de abertura do concurso (Edital nº
001/2013- SAD/SESP/MT), que assim estão redigidos,
in verbis:

11.2. A Avaliação Psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório, prevista na Lei n. 9.969, de 02 de agosto de 2013,
consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato
com as atribuições dos cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista.

11.3.
A avaliação consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos,
podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia

(...)

11.7. Não serão consideradas alterações sócio-econômico-físico-psíquico e biológicas temporárias no dia da aplicação da Testagem Psicológica.

11.8. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo,
serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo
, conforme Portaria Conjunta nº 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, DE 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no edital de convocação para a etapa. (NEGRITEI)

No que concerne ao requisito de possibilidade de recurso, faço a cuidadosa e ponderada consideração.

O Apelado, na exordial da ação ordinária, afirma de forma expressa e explícita que interpôs recurso administrativo.

Entretanto, ao analisar todos os documentos que instruem o presente feito,
não se verifica, ainda que minimamente, tal ato.

Não há qualquer protocolo, seja físico ou virtual, seja por meio de requerimento junto à banca examinadora, enfim...

Assim, a ausência de prova de interposição de recurso administrativo pelo candidato não significa, por si só, que à ele foi negado tal direito, pois uma situação é a negativa de interposição de recurso.

Situação completamente diversa é a existência de previsão editalícia de recurso e a faculdade do candidato em querer manejá-lo ou não.

Com efeito, não se pode negar que o Apelado teve pleno acesso aos motivos pelos quais foi considerado inapto para exercer o cargo público pretendido, pois a ele foi assegurada a entrevista devolutiva, conforme se infere no Id. 81808563 que, apesar de não conter a sua assinatura, inegável é a existência e realização da referida entrevista, pois o Apelado, em nenhum momento processual (seja na impugnação ou ainda em sede recursal), questionou a veracidade de tal documento.

Pelo contrário, ele mesmo admite em sede de contrarrazões ao presente Recurso de Apelação, que foi-lhe apresentado os resultados da entrevista devolutiva, conforme se pode observar no Id. 81808620.

Assim, se todos os requisitos para a realização de avaliação psicológica foram respeitados (previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de questionamento na via administrativa), não há que se falar em ilegalidade ou nulidade da mesma.

Diante do acima exposto, peço vênia a e. Des. Relator parta conhecer do presente Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETITICAR a sentença prolatada pelo juízo a quo e julgar improcedente a ação ordinária.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por RODRIGO TRABACHIN ROCHA contra ato tido por ilegal, supostamente praticado pelo Estado de Mato Grosso e Fundação Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB, que concedeu a ordem para declarar nulo o exame psicológico a que se submeteu o Impetrante no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2013- SAD/SESP/MT, determinando a realização de nova avaliação psicológica, e, em caso de aprovação, o prosseguimento do certame em suas fases ulteriores (id. 81808614).

Alega que o exame psicológico se reveste de legalidade, por ser uma das etapas do concurso público, com caráter eliminatório, prevista no artigo 11, da Lei nº 8.321/05, com a redação dada pelo artigo 3º, da Lei nº 6.969/2013, bem como no item 4.1 do edital do concurso.

Salienta que os itens 11.2 a 11.15 preveem que a avaliação psicológica deve ser feita de forma objetiva, mas o Apelado não atendeu aos critérios de avaliação constantes do edital do certame e foi considerado inapto para o cargo de perito criminal, especialidade engenheiro agrônomo.

Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a legalidade da exigência de exame psicotécnico, desde que possibilite ao candidato o conhecimento do resultado e o direito de recurso, o que alega ter ocorrido no caso em tela, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (id. 81808619).

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou interesse no feito (id. 82275997).

É o relatório.

O douto Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em sede de remessa necessária ratificou o ato sentencial, para conceder a segurança pleiteada
.

Ressaltou na decisão que,
o Apelado não se insurge contra a avaliação psicológica como uma das fases do certame e tampouco pretende a revisão de critérios utilizados pela banca examinadora, mas tão somente a divulgação do laudo de sua avaliação psicológica, direito que lhe assiste enquanto candidato.

Destacou, também, que,
a negativa de apresentação do laudo avaliativo, aliada às justificativas genéricas apresentadas pela banca examinadora, não permitiram ao Impetrante a impugnação adequada do resultado que o considerou inapto para o cargo de Perito Criminal, especialidade Engenharia Agronômica.

Por sua vez, a 1ª Vogal, a Exma. Sra. Desa
. Maria Erotides Kneip,
após pedir vista dos autos,
proveu o recurso
,
e, em sede de Remessa Necessária, retificou a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e julgou improcedente a ação ordinária.

Enfatizou na decisão que
,
todos os requisitos para a realização de avaliação psicológica foram respeitados (previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de questionamento na via administrativa), não há que se falar em ilegalidade ou nulidade da mesma.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor análise dos autos.

Ab initio,
cumpre destacar que
a ação proposta pelo Autor, ora Apelado, trata-se de uma ação ordinária conforme se infere do ID n. 81808543, e não mandado de segurança como mencionado no voto do eminente Relator.

Impende registrar, ainda que, o eminente Relator, ao proferir o seu voto, consignou que o Apelado não contesta a avaliação psicológica, mas apenas a ausência de divulgação do laudo; todavia, o Recorrido, ao longo de toda a ação ordinária afirma que está apto a exercer a cargo de Perito Oficial – Engenheiro Agrônomo, tanto que traz laudo particular a fala da subjetividade da avaliação feita pela Apelante.

Feitas essas considerações, passo então à análise do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que, o Autor, ora Apelado,
participou de Concurso Público regido pelo Edital n° 001/2013-SAD/SESP/MT, para o cargo de Perito Oficial Criminal – Engenharia Agronômica; entretanto, o Apelado foi eliminado na fase de avaliação psicológica, que o considerou inapto ao exercício do cargo para o qual se candidatou.

O Apelado ajuizou ação Ordinária

visando à anulação do ato administrativo que o considerou inapto no exame psicológico realizado no concurso público para ingresso no cargo pleiteado
.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 81808561.

No mérito, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, razão pela qual, o Requerido apresentou recurso de apelação, sustentando que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que ao contrário do que afirmado no
decisum
,
o exame psicológico se reveste de legalidade, por ser uma das etapas do concurso público, com caráter eliminatório, prevista no artigo 11, da Lei nº 8.321/05, bem como no item 4.1 do edital do concurso.

Aduz que, os itens 11.2 a 11.15 preveem que a avaliação psicológica deve ser feita de forma objetiva, que o Apelado não atendeu aos critérios de avaliação constantes do edital do certame e foi considerado inapto para o cargo de perito criminal, especialidade engenheiro agrônomo.

A questão cinge-se em aferir a legalidade da
avaliação

psicológica
a que foi submetido o Autor, ora Apelado, durante a realização do concurso público para o provimento do cargo de
Perito
Oficial – Engenheiro Agrônomo, regido pelo
Edital

n
. 001/2013-SAD/SESP/MT.

É cediço que a
avaliação

psicológica
, no concurso público, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, revela-se legítima, desde que haja previsão em lei e no
edital
regulamentador do certame, os critérios adotados sejam objetivos e ao candidato seja oportunizado o direito de recorrer,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE
AVALIAÇÃO

PSICOLÓGICA
. CRITÉRIOS DO TESTE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO.

I - (...).

II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no
edital
do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato
.

III - (...).

(
AgRg no RMS 37.636/SC
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 19/4/2016).[Destaquei].

No caso dos autos, verifico que a
avaliação

psicológica
constitui como uma das etapas do concurso público para ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT, encontra-se prevista tanto no artigo 11, da Lei
n
o
8.321
/05, com a redação dada pelo artigo 3º, da Lei
n
º. 6.969/2013, como no item 11.2, do
Edital

n
o 001/2013/SAD/SESP/MT. Veja-se:

Art. 11. O ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos,
avaliação

psicológica
e investigação social.

11.2. A
Avaliação

Psicológica
de presença obrigatória e de caráter eliminatório, prevista na Lei
n
. 9.969, de 02 de agosto de 2013, consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de
Perito
Oficial Criminal,
Perito
Oficial Médico Legista e
Perito
Oficial Odonto Legista.

[Destaquei]

Impende destacar ainda, que a determinação para que a
avaliação

psicológica
fosse feita, de forma objetiva, encontra-se prevista nos itens 11.3 e 11.8, do
Edital

n.
001/2013/SAD/SESP/MT,
in verbis
:

11.3. A
avaliação
consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

11.8. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta
n
º 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, DE 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no
edital
de convocação para a etapa. (Destaquei).

Ademais, o Edital nº 001/2013-SAD/PJC/MT, de 18 de novembro de 2013, que rege o concurso público para o provimento dos cargos de investigador de polícia, trouxe, em seu item 15.2, 15.3 e 15.4, os critérios objetivos a serem aplicados na quinta (5ª) fase do certame:

15.2. A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia.

15.3. A avaliação consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

15.4. No dia da realização dos testes o candidato deverá atentar-se somente às instruções que forem transmitidas pelos técnicos responsáveis pela aplicação.

[...]

15.8. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo conforme Portaria Conjunta n. 20/2012/ GAB-SESP/PM/CBM/PJC, DE 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso aqueles descritos no edital de convocação para a fase.

[...]

15.11. O resultado preliminar da Avaliação Psicológica será disponível no site www.funcab.org, nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase, por meio de relação nominal, constando os candidatos APTOS, observando normativa do Conselho Federal de Psicologia
.

In casu
,
não há que se falar em ausência de objetividade e inconsistência da avaliação psicológica, uma vez que em consonância com as regras do edital, a expor previamente todos os critérios exigidos na avaliação
.

No presente caso, o Recorrente afirma que teria insurgido contra a decisão que o considerou inapto, razão pela qual interpôs recurso administrativo; todavia, não consta dos autos qualquer documento que comprove tal assertiva.

Desse modo, a falta de prova de interposição de recurso administrativo pelo candidato não significa, por si só, que foi negado tal direito, pois uma situação é a negativa de interposição de recurso, e outra totalmente diversa é a existência de previsão editalícia, conforme se infere do
item 11.15, do mencionado
Edital
, que estabelece a previsão da possibilidade de interposição de recurso:

11.15. Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato solicitar a revisão de sua
avaliação
, mediante interposição do pedido de revisão na data prevista no cronograma, devendo ser obedecido o estabelecido no item 13.

Além do mais, conforme restou consignado no voto da eminente 1ª vogal,
in verbis

não se pode negar que o Apelado teve pleno acesso aos motivos pelos quais foi considerado inapto para exercer o cargo público pretendido, pois a ele foi assegurada a entrevista devolutiva, conforme se infere no Id. 81808563 que, apesar de não conter a sua assinatura, inegável é a existência e realização da referida entrevista, pois o Apelado, em nenhum momento processual (seja na impugnação ou ainda em sede recursal), questionou a veracidade de tal documento.

Assim, não se pode negar que o Autor, ora Apelado teve acesso aos resultados da entrevista devolutiva, uma vez que Ele admite em sede de contrarrazões que teve acesso a entrevista, conforme se infere do ID n. 80808620.

Ademais, resta consolidado o entendimento de que, somente em casos excepcionais, nos quais se demonstra de forma inequívoca a ilegalidade ou afronta aos termos do edital do concurso é que o Judiciário pode intervir.

Logo, não compete ao Poder Judiciário invadir a discricionariedade administrativa e afirmar que a avaliação psicológica aplicada no concurso em questão, ou em qualquer outro, não foi realizado de forma adequada, ou mesmo que deveria ser realizada de outro modo, que poderia levar a resultado distinto, mas tão somente a tarefa de verificar as questões em torno da legalidade, o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte. Confira-se:

APELAÇÃO – Ação declaratória – Concurso público – Soldado PM de 2ª classe – Exame psicológico – Caráter eliminatório, conforme o edital do certame – Critérios técnicos, científicos e metodológicos da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora –
Inaptidão psicológica do candidato à função - Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível – Ausência de ilegalidade – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Maduro o feito para o julgamento, não há cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide.

2. Admissível o caráter eliminatório da avaliação psicológica em concurso público, e, daí, a exclusão do candidato inabilitado, quando houver: a) previsão no edital do certame razoável às exigências do cargo em disputa; b) preservação da isonomia, por avaliação dos candidatos segundo os mesmos critérios; c) objetividade garantida pela avaliação de profissional capacitado (psicólogo), segundo métodos e técnicas pré-estabelecidos e itens objetivos de balizamento de condutas a serem identificados segundo o perfil psicológico esperado do cargo público em concurso”.

(TJSP - APL 00296160720138260053 – Relator: Des. Vicente de Abreu Amadei - Julgamento:18/08/2015 - Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público - Publicação:20/8/2015). [Destaquei].

Assim, não há qualquer ilegalidade na realização de exame psicotécnico para aferir o perfil psicológico e profissional de candidatos a cargos, empregos ou funções públicas, sobretudo quando o edital do concurso prevê expressamente tal etapa do certame e a possibilidade de recurso administrativo da decisão, bem como previsão
legal e ainda que foram respeitados os critérios objetivos
.

Ante o exposto,
pedindo vênia ao eminente relator,
Des. Márcio Vidal
, para acompanhar a 1ª vogal, e

DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação e, em sede de Remessa Necessária retifico o ato sentencial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021